Tribunal: CARF
Processo: 13888.000684/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU ARROLAMENTO PRÉVIO DE DINHEIRO OU BENS PARA ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA VINCULANTE N° 21 DO STF.
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa. O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. INSCRIÇÃO. DESNECESSIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Independente de não estar o empregador inscrito no Programa de Alimentação do Trabalhador, a concessão de auxílio alimentação in natura não sofre a incidência da contribuição previdenciária.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT). FALTA DE INSCRIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO DE TICKET. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE SALÁRIO IN NATURA. CARACTERIZAÇÃO DE ALIMENTO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
Na relação de emprego, a remuneração representada por qualquer benefício que não seja oferecido em pecúnia configura o denominado salário utilidade ou prestação in natura. Nesse contexto, se a não incidência da contribuição previdenciária sobre alimentação abrange todas as distribuições e prestações in natura, ou seja, que não em dinheiro, tanto a alimentação propriamente dita como aquela fornecida via ticket, mesmo sem a devida inscrição no PAT, deixam de sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. CESTAS BÁSICAS. TÍQUETE.
O auxílio-alimentação in natura (cestas básicas ou tíquetes) não integra o salário de contribuição, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000684/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.493 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
ESPER EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU
ARROLAMENTO
PRÉVIO
DE
DINHEIRO
OU
BENS
PARA
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA
VINCULANTE N° 21 DO STF.
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado
normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126
da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008,
após reiteradas decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a
exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio
recursal na seara administrativa. O entendimento da Egrégia Corte restou
pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos
órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. INSCRIÇÃO.
DESNECESSIDADE.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
Independente de não estar o empregador inscrito no Programa de Alimentação
do Trabalhador, a concessão de auxílio alimentação “in natura” não sofre a
incidência da contribuição previdenciária.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO
TRABALHADOR
(PAT).
FALTA
DE
INSCRIÇÃO.
AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO.
FORNECIMENTO
DE
TICKET.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE SALÁRIO IN NATURA. CARACTERIZAÇÃO
DE ALIMENTO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
Na relação de emprego, a remuneração representada por qualquer benefício
que não seja oferecido em pecúnia configura o denominado “salário utilidade”
ou “prestação in natura”. Nesse contexto, se a não incidência da contribuição
previdenciária sobre alimentação abrange todas as distribuições e prestações in
natura, ou seja, que não em dinheiro, tanto a alimentação propriamente dita
como aquela fornecida via ticket, mesmo sem a devida inscrição no PAT,
deixam de sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000684/2009-08
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.493 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000684/2009-08

SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. CESTAS
BÁSICAS. TÍQUETE.
O auxílio-alimentação in natura (cestas básicas ou tíquetes) não integra o
salário de contribuição, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador
inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Cleberson Alex Friess, José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro e Rodrigo Lopes Araújo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 212 e ss).
Pois bem. Trata-se de Auto de Infração de obrigação principal — AI/DEBCAD n°
37.223.022-9 - que constitui contribuições devidas à Seguridade Social em face do contribuinte
acima identificado, atinentes as parcelas da empresa, inclusive para o financiamento dos
benefícios em razão da incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
São fatos geradores das contribuições constituídas as remunerações pagas ou
creditadas pela empresa aos segurados empregados a título de alimentação, uma vez constatado
que a empresa não se encontrava inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT em
quaisquer das modalidades de fornecimento de alimentação ali previstas, entre janeiro de 2005 a
dezembro de 2007.
A base de cálculo da contribuição devida se firmou na análise das notas fiscais
apresentadas e na contabilidade da empresa, excluídos os valores descontados dos empregados, e
importou num crédito tributário de R$ 506.339,79 (Quinhentos e seis mil, trezentos e trinta e
nove reais e setenta e nove centavos), consolidado em 16/03/2009.
Inconformada, a empresa impugnou o lançamento, alegando, em síntese, o que
segue:
1. A empresa interessada apresentou impugnação tempestiva trazendo extensa
argumentação de mérito quanto ao fornecimento de alimentação pelas empresas,
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.493 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000684/2009-08

com fulcro no entendimento de que tal prestação não tem natureza salarial,
independentemente de sua inscrição no PAT.
2. Argumenta que o fornecimento se deu exclusivamente in natura através de
empresas registradas no Programa, sendo que a Impugnante nunca produziu a
alimentação nem forneceu em espécie, bem como a alimentação fornecida era
subsidiada pela Impugnante com a participação dos empregados mediante
desconto em seus salários.
3. Colaciona jurisprudências favoráveis ao seu entendimento.
4. Tece considerações genéricas sobre os objetivos da lei instituidora do PAT e sobre
o financiamento da Seguridade Social, para concluir que a alimentação fornecida
tem natureza indenizatória, e não salarial, contrariando o artigo 195 da
Constituição Federal, eis que não se trata de rendimentos do trabalho.
5. Assevera que a Impugnante efetuou, a partir de 17/09/2008 sua inscrição como
pessoa jurídica beneficiária do Programa o que, no seu entender, regulariza a
situação e afasta a incidência das contribuições constituídas, uma vez que se trata
de ato administrativo meramente declaratório, portanto retroativo.
6. Traça considerações teóricas sobre regras de isenção concluindo que a inscrição
no PAT é mera formalidade administrativa que não se sobrepõe à lei que concedeu
a isenção, e assevera que a Lei instituidora do Programa não condiciona o direito à
isenção ao atendimento da formalidade da inscrição.
7. Aduz atendidos os requisitos do MTPS, posto que dizem respeito ao valor calórico
e tipo de alimentos fornecidos, uma vez que as empresas contratadas pela
Impugnante são regularmente inscritas no Programa.
8. Por fim argumenta que a multa pelo descumprimento de obrigação acessória
somente será devida a partir do nascimento da obrigação principal e, sendo esta
controversa, somente a partir da declaração que a considerar válida.
9. Posta nestes argumentos, postula pela improcedência total do lançamento e pela
inconsistência da obrigação acessória exigida, requer pela suspensão da
exigibilidade do débito discutido e pela possibilidade de interpor recurso
administrativo independentemente de depósito recursal.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 212 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
PREVIDENCIARIO. CUSTEIO. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
Devida contribuições sociais a cargo da empresa sobre o total das remunerações
auferidas pelos segurados empregados que lhe prestarem serviços.
PREVIDENCIARIO. CUSTEIO. ALIMENTAÇÃO.
Integram o salário de contribuição das contribuições devidas A. Seguridade Social os
valores relativos A. alimentação fornecida em desacordo com a legislação do PAT -
Programa de Alimentação do Trabalhador.
Lançamento Procedente
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.493 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000684/2009-08

Em resumo, a DRJ entendeu que a inscrição no PAT seria condição necessária,
embora não suficiente, para que as empresas se beneficiem dos incentivos fiscais estabelecidos
na Lei 6.321/76 e no art. 28, parágrafo 9°, "c", da Lei 8.212/91, não havendo que se falar que o
ato de inscrição representaria mera formalidade.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 336 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
Cabe destacar que o Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve
ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da
Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas
decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa.
O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21,
de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
Portanto, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235/72, tomo conhecimento do Recurso Voluntário interposto.
2. Mérito.
Segundo relata a fiscalização, no período de janeiro de 2005 a dezembro de 2007
a empresa não se encontrava inscrita e consequentemente o fornecimento de alimentação a seus
empregados integrava o salário-de-contribuição para fins previdenciários, não se enquadrando,
dessa forma, no previsto na alínea c do parágrafo 9° do Art. 28 da Lei n° 8.212 de 24/07/91, que
determina que não integra o salário-de-contribuição apenas "a parcela in natura recebida de
acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da
Previdência Social nos termos da Lei n° 6.321 de 14 de abril de 1976", portanto, a alimentação
fornecida pela autuada aos seus trabalhadores integraria a remuneração dos mesmos na forma do
art. 28, I da Lei 8.212/91.
O recorrente reitera, em grande parte, os argumentos apresentados em sua
impugnação, alegando, sobretudo, que a inscrição no PAT seria mera formalidade administrativa
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.493 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000684/2009-08

que não se sobrepõe à lei que concedeu a isenção, e assevera que a Lei instituidora do Programa
não condiciona o direito à isenção ao atendimento da formalidade da inscrição.
A DRJ entendeu que, a inscrição no PAT seria condição necessária, embora não
suficiente, para que as empresas se beneficiem dos incentivos fiscais estabelecidos na Lei
6.321/76 e no art. 28, parágrafo 9°, "c", da Lei 8.212/91, não havendo que se falar que o ato de
inscrição representaria mera formalidade.
Pois bem. As importâncias que não integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias estão listadas no artigo 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, o qual estabelece os
pressupostos legais para que não se caracterizem como salário-de-contribuição, visando garantir
os direitos dos empregados, como segue:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
c) a parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e a Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976; (Atualmente Ministério do Trabalho e Emprego MTE, conforme a MP
no 103, de 01/01/03, convertida na Lei n 10.683, de 28/05/03)
No caso em questão, conforme reiteradas decisões emanadas do Superior Tribunal
de Justiça, e reconhecidas, inclusive, no Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, independentemente
de a empresa comprovar a sua regularidade perante o Programa de Alimentação do Trabalhador
PAT, não incidem contribuições sociais sobre a alimentação fornecida in natura aos seus
empregados, por não possuir natureza salarial. É o que se extrai do Parecer PGFN/CRJ/N°
2117/2011, com vistas a subsidiar emissão de Ato Declaratório da PGFN, assim ementado:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio-alimentação in natura. Não incidência.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Na mesma linha de raciocínio, acolhendo o Parecer encimado, fora publicado Ato
Declaratório n° 03/2011, da lavra da ilustre Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
dispensando a apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, contemplando a discussão quanto à incidência de contribuições
previdenciárias sobre o auxílio alimentação concedido in natura.
É de se destacar, pois, que o Ato Declaratório PGFN no 3/2011, bem assim os
julgados do STJ que fomentaram sua edição, fazem referência a auxílio-alimentação in natura, o
que, nos termos da jurisprudência daquela Corte, quer dizer: “alimentação fornecida pela
empresa”, ou seja, o pagamento valores pagos em dinheiro não estão abrangidos pelo ato
administrativo da PGFN, tampouco pelas decisões emanadas pelo STJ.
No caso dos autos, entendo que a circunstância de que parte da alimentação tenha
sido fornecida por meio de tíquete (vale alimentação), não lhe retira a natureza jurídica
indenizatória, eis que sua utilização se destina, com exclusividade, à aquisição de alimentos, não
podendo lhes ser dada outra destinação. A propósito, a própria fiscalização entendeu que seria
alimentação “in natura”, não podendo o julgador aperfeiçoar ou modificar a motivação do
lançamento. É de se ver:
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.493 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000684/2009-08

[...] 5. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas através deste Auto de
Infração os salários na forma de alimentação, fornecidos pela empresa habitualmente a
empregados, nas localidades de seus estabelecimentos, no período de janeiro de 2005 a
dezembro de 2007, em desacordo com o Programa de Alimentação do Trabalhador -
"PAT", instituído pela Lei n° 6.321 de 14 de abril de 1976. No período de janeiro de
2005 a dezembro de 2007 a empresa não se encontrava inscrita no "PAT", motivo pelo
qual a remuneração "in natura" na forma de cestas básicas, ticket alimentação e
refeições fornecidos aos empregados foi considerada como remuneração sujeita à
incidência de contribuições previdenciárias. Os valores das cestas básicas, tiket
alimentação e refeição, descontados dos segurados empregados nas folhas de
pagamento foram deduzidos da base de cálculo considerados pela fiscalização como
integrantes da base de cálculo das contribuições previdenciárias. Os valores da
alimentação "in natura" foram obtidos através das notas fiscais (cópia por amostragem
em anexo) e no arquivo da contabilidade apresentado em meio digital autenticado pelo
Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos — SVA. Os valores dos salários-de-
contribuição estão discriminados no anexo "Demonstrativo de valores relativos a
alimentação fornecida pela empresa aos empregados".
Tem-se, pois, que o vale refeição decorre do sistema de convênio que possibilita o
empregado se alimentar em qualquer estabelecimento conveniado; da mesma forma que o vale
alimentação decorre do sistema de convênio que possibilita o empregado adquirir gêneros
alimentícios in natura em mercados conveniados, como os produtos da cesta básica.
Na prática, o fornecimento de vale alimentação é simplesmente uma forma
alternativa de fornecer o alimento in natura, tendo, como único diferencial em relação a este, o
fato de permitir que o trabalhador escolha o tipo de alimento que pretende consumir.
Entendo, pois, que o auxílio alimentação pago por meio de cartão de alimentação
ou de refeição tem os mesmos efeitos do pagamento in natura. E por ser considerado parcela
paga in natura, e, assim, não possuir natureza salarial, não é passível de incidência pela
contribuição previdenciária, independentemente da inscrição no PAT.
Ademais, conforme destacado anteriormente, a circunstância de que parte da
alimentação foi fornecida por meio de tíquete, não fez parte da motivação utilizada pela
fiscalização para o presente lançamento, que se limitou, por sua vez, a discorrer sobre a
irregularidade da inscrição da recorrente no PAT, não cabendo ao julgador, portanto, aperfeiçoá-
lo.
Nesse sentido, tanto a parcela correspondente ao fornecimento de alimentação in
natura, como o valor do vale alimentação não compõem a base de cálculo da contribuição
previdenciária, motivo pelo qual deve ser reconhecida a improcedência da acusação fiscal, em
sua integralidade.
Dessa forma, o fornecimento de alimentação in natura, na forma de cestas
básicas, tíquete alimentação e refeições, não está sujeito à incidência das contribuições
previdenciárias, caindo por terra a acusação fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de declarar a improcedência da acusação fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.493 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000684/2009-08

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital